Tribunal: TJDFT
Processo: 0709089-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Direito tributário. Agravo de instrumento. Isenção de imposto de renda. Moléstia grave. Necessidade de comprovação idônea. Indeferimento de tutela provisória de urgência. Recurso conhecido e desprovido.
I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por servidora pública aposentada, contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender descontos de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre proventos de aposentadoria, sob alegação de ser portadora de cardiopatia grave e neoplasia maligna.
II – Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os relatórios médicos particulares apresentados são suficientes para demonstrar a existência de moléstia grave que enseje a isenção de IRPF; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.
III – Razões de decidir
3. A concessão da isenção do imposto de renda por moléstia grave exige comprovação idônea da enfermidade, conforme dispõe o art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988, admitindo-se prova por outros meios além do laudo oficial, desde que aptos a evidenciar inequivocamente a gravidade da doença.
4. A jurisprudência do STJ, consubstanciada nos enunciados de Súmulas 598 e 627, admite o reconhecimento judicial da isenção sem laudo oficial, desde que presentes provas suficientes da moléstia grave, sendo desnecessária a demonstração da contemporaneidade dos sintomas.
5. Os relatórios médicos apresentados pela agravante, embora subscritos por profissionais regularmente habilitados, não permitem concluir, de forma segura e inequívoca, que a condição se enquadra no rol taxativo da Lei 7.713/1988.
6. A isenção tributária constitui exceção legal de interpretação literal e restrita, conforme orientação do STF e do art. 111, II, do CTN, demandando análise probatória aprofundada.
7. Ausentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reversão, nos termos do art. 300 do CPC, não se justifica a concessão da tutela de urgência.
IV – Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
________
Dispositivo relevante citado: Lei 7.713/1988, art. 6o, XIV; CPC, arts. 294 e 300; CTN, art. 111, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 598 e 627; APC, Rel. Des. Diva Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15.8.2023; APC, Rel. Des. Diva Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 27.1.2022; APC, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 2.6.2022.